Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. ATOS CONCRETOS. ÁREA PÚBLICA IRREGULARMENTE OCUPADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel irregularmente ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado o exercício da posse sobre o imóvel pelo autor da ação possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedidos de produção de prova que são desnecessários, uma vez que não são aptos, ainda que em tese, a comprovar os fatos que incumbe à parte provar. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho
5. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na disputa entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, mantendo-se no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem.
7. Diferentemente da propriedade, que se transmite por meio de negócio jurídico escrito e formal levado a registro público, a posse se caracteriza pelo exercício de atos concretos sobre o bem que denotam o exercício dos poderes inerentes ao domínio.
8. A mera celebração de instrumento escrito de “cessão de direitos” sobre o bem não induz a posse se não houver a prática de qualquer ato material de ocupação do imóvel. Referido negócio jurídico possui caráter exclusivamente inter partes, e não erga omnes, e não autoriza a proteção possessória em face do particular que é o efetivo detentor do imóvel irregularmente ocupado.
9. Não comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem pelo autor, restam ausentes os requisitos para que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 370, 371 e 373, I. CC, arts. 560, 561, 1.196 e 1.210
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1649067, Relator Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível. Acórdão 1938461, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 1855694, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 2023411, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Acórdão 2003854, Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 2051848, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível. Acórdão 2048287, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.